Tribunal: TJBA
Processo: 0005371-40.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005371-40.2015.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS SANTOS DE MATOS e outros Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A PRÁTICA DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 190 DO STJ E 158 DO STF. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES CONCERNENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença que condenou o réu a 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 2. Suscita, preliminarmente, o apelante a nulidade do édito condenatório, o qual é reputado desprovido de fundamentação, em razão da não apreciação dos argumentos defensivos, especificamente a alegada ilicitude do reconhecimento pessoal, bem como o afastamento das causas de aumento de arma de fogo e concurso de pessoas. 3. Da leitura do ato judicante vergastado, constata-se, todavia, que o MM. Juiz a quo tratou de manifestar, com lastro no acervo probatório, o convencimento firmado ao derredor da materialidade e autoria delitiva, com expressa indicação da compreensão firmada a partir dos elementos de convicção contidos nos autos. Para além do reconhecimento pela vítima do aparelho de celular apreendido, sopesou a relevância da palavra da ofendida e da confissão dos próprios réus, os quais relataram, de forma minudente, como os atos foram perpetrados. 4. Embora de forma sucinta, o Magistrado embasou a sua decisão na prova documental acostada aos autos e na prova oral colhida extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, indicando as razões pelas quais o acusado foi condenado pela prática do delito a ele imputado. 5. Relevante destacar que, conforme pacífico entendimento do STJ, para demonstrar seu convencimento, não é necessário que o Juiz manifeste expressa e pormenorizadamente acerca de todas as questões levantadas pela defesa, bastando que analise as circunstâncias do caso concreto e explicite os motivos que o levaram à sua conclusão, conforme ocorreu no presente caso. Precedente: STJ, AgRg nos EDcl no HC 524637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/12/2019. Preliminar Rejeitada. 6. Mérito. Pugna o Apelante pela absolvição, ao argumento fundamental de que não subsistem provas suficientes da autoria delitiva. O pleito não merece acolhimento, tendo em vista que o acervo probatório dele constante confirma que o recorrente, em concurso com outro indivíduo, subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo. 7. A materialidade e autoria delitiva restam comprovadas por meio do Auto de Entrega, que evidencia que o bem subtraído foi restituído, bem como pela prova oral produzida, em especial as declarações da vítima, prestadas em ambas as fases da persecução penal. 8. Enfatize-se, ainda, que o próprio réu confessou os fatos, oportunidade em que relatou que teria anunciado o assalto mediante o emprego de um revólver calibre 32. No mesmo sentido se manifestou o corréu Deilson, quando interrogado sob o crivo do contraditório. 9. Relevante destacar a jurisprudência reiterada pelo STJ acerca do valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, pois tais condutas são, via de regra, praticadas longe dos olhos de possíveis testemunhas, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. Precedente do STJ (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) 10. Pleito de reforma na dosimetria com aplicação da atenuante para fins de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não acolhimento, em obediência ao entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado de n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, com o qual comunga este Colegiado. Teses firmadas no tema 190 do STJ e 158 do STF. 11. No que toca ao pedido de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, este também não merece acolhida. Acervo probatório confirma a efetiva utilização de arma de fogo no roubo praticado pelo apelante, na companhia do corréu, especialmente com base no relato minucioso fornecido pela Ofendida. Neste ponto, oportuno lembrar que, para o Superior Tribunal de Justiça a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como ocorre in casu. 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0005371-40.2015.805.0248, da Comarca de Serrinha/Ba, interposto por Carlos Santos de Matos em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.